Tribunal: TJPA
Processo: 0803482-67.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803482-67.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ZULMIRA MACIEL DA SILVA, UNIAO PARAENSE DOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIADDE SOLIDÁRIA DO IGEPREV. ARBITRAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e cinco do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Ezilda Pastana Mutran
(Vogal).

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
em face da decisão monocrática de minha lavra (id. 16318408) que negou provimento ao recurso interposto pelo ora recorrido, de acordo com os termos da ementa a seguir reproduzida, “verbis”:

“
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DESCONTO DE MENSALIDADES EM CONTRACHEQUES DE SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIADDE SOLIDÁRIA DO IGEPREV. ARBITRAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 17193003), o agravante, após breve resumo dos fatos processuais, aduz que a sentença proferida partiu de premissa equivocada, pois há fundamento legal para que se proceda aos descontos relativos à contribuição associativa, a teor do disposto no art. 42, VII, da Lei Complementar nº 39/2002.

Afirma, nesse sentido, que os descontos realizados nos contracheques da agravada se deram de acordo com a autorização nº 3714794.

Sustenta que a exclusiva responsável pelo evento danoso é a União Paraense dos Servidores Públicos – UPASP e que, em razão disso, não deve ser condenada a pagar danos material e moral.

Salienta que, na hipótese, deve ser observada à lei de responsabilidade fiscal (LC nº 101/2000) e o art. 195, § 5º, da CF.

Por fim, requer a redução do valor concernente aos danos morais e o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão inserida no id. 17786699, pág. 1.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual (id. 18219716, pág. 01).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência recursal versa contra os fundamentos aduzidos na decisão guerreada, alegando o recorrente que são contrários ao que prevê o ordenamento jurídico.

No caso, o agravante tenta se furtar da responsabilidade civil decorrente do evento danoso, aduzindo que tal responsabilidade pertence exclusivamente à União Paraense dos Servidores Públicos – UPASP.

Conforme antes frisado, os descontos indevidos foram realizados pelo agravante nos contracheques da agravada, em favor da UPASP, no período de março de 2007 até julho de 2015 e de abril a setembro de 2016, nos valores que variavam entre R$30,00 (trinta reais) e R$199,00 (cento e noventa e nove reais).

Não há nos autos qualquer documento assinado autorizando a realização desses descontos, pelo contrário, os que foram juntados não refletem, nem de longe, a legalidade da atuação por parte do agravante, que responde, na hipótese, sob o ângulo da responsabilidade solidária, de acordo com o que restou bem assentado no seguinte trecho da decisão recorrida (id. 16318408), “verbis”:

“...

Quanto à legalidade desses descontos, o apelante afirma que existe a autorização nº 3714794 e que, isso, respaldaria sua atuação na relação jurídica, fundamento com o qual não coaduno, vez que
os documentos colacionados à peça de defesa, e listados a seguir, são inservíveis para a finalidade almejada.

De fato,
as únicas provas colacionadas pela parte apelante
são um despacho administrativo (id. 6566226, pag. 1); termo de contrato (id. 6566226, pág. 3) e relação de nome, com as respectivas matrículas, número de autorização, valor, termo inicial e final (id. 6566226, págs. 9/11), as quais indicam apenas um início de conteúdo probatório, que, para o fim pretendido, ou seja, desconfigurar a ilegalidade aduzida pela apelada, nem de longe se mostra suficiente.

No caso, para corroborar sua alegação de que agira de acordo com as regras legais existentes sobre a questão,
deveria o apelante ter juntado aos autos, por exemplo, a autorização dada pela apelada para que fossem procedidos os descontos em folha de pagamento
, conforme previsão constantes nos itens II e III da Cláusula Quinta do Termo de Contrato, “verbis”:

...

A prova sobre a qual se fala, poderia ter sido facilmente produzida pelo apelante e deveria ter sido juntada com a contestação, o que facilitaria, sobremaneira, a formação do convencimento do julgador
.

...

Em relação à responsabilização do apelante no evento danoso em discussão, surge evidente sua participação, em caráter solidário,

vez que promoveu descontos em proventos de pessoa aposentada sem ter se cercado da prudência básica necessária, mesmo tendo assinado contrato com a UPASP, mediante o qual se obrigava a checar as autorizações de desconto em folha
(id. 6566226).

...”

Quanto ao pedido de redução do quantum arbitrado a título de indenização por dano moral, entendo que se mostra descabido esse pleito, considerando a gravidade da conduta (descontos indevidos) e a extensão dos prejuízos causados à agravada.

Assim, cuido que os fundamentos apresentados na decisão agravada são suficientes para infirmar o entendimento esposado pela agravada, devendo ser mantidos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC), além de multa de até 5% (cinco por cento), no caso de o recurso ser considerado inadmissível ou improcedente (art. 1.021, § 4º, do CPC).

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 26/03/2024